Tribunal: TJSP
Processo: 2125481-70.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. Modalidade recursal de caráter integrativo que não admite o mero inconformismo com o que foi decidido e bem fundamentado. Descabido invocar omissão e contradição para provocar a reapreciação do objeto do recurso, porquanto decididos todos os pontos controvertidos, de forma clara e lógica. Vício não configurado. Embargos rejeitados.